Tribunal: TJSP
Processo: 2140612-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA SALÁRIO – Impenhorabilidade por se tratar de valores oriundos de pagamento de salário, além de constituírem pequena reserva poupada – Aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC/2015 – Entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA SALÁRIO – Impenhorabilidade por se tratar de valores oriundos de pagamento de salário, além de constituírem pequena reserva poupada – Aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC/2015 – Entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda – No caso dos autos, impõe-se o imediato desbloqueio das quantias constritas judicialmente, pois inferiores ao limite de quarenta salários mínimos – RECURSO IMPROVIDO.